Tribunal: TJES
Processo: 5027237-47.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027237-47.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MARINA JUNGER DELOGO DARDENGO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº.
5027237-47.2023.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDOS: MARINA JUNGER DELOGO DARDENGO; SUZANA DE LIMA SALES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CANCELAMENTO DE VOO POR
SUPOSTAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DESFAVORÁVEIS
. ATRASO PARA CHEGADA AO DES
TINO.
NÃO COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR.
LESÃO

MORAL CARACTERIZADA
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

V O T O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7902619. Contrarrazões em Id. 7902622, estando as Recorridas assistidas por advogado desde o início.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 7902619), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (id. 7902613), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR
a ré ao pagamento de R$ 976,30 (novecentos e setenta e seis reais e trinta centavos) a título de danos materiais, sendo devido R$ 337,60 (trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) à requerente Marina e R$ 638,70 (seiscentos e trinta e oito reais e setenta centavos) à requerente Suzana, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do desembolso, bem como de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autora, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do arbitramento.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, sob o argumento de falha na prestação de serviço da empresa Ré/Recorrente por cancelamento de voo adquirido que fez com que as Requerentes/Recorridas precisassem se deslocar ao local de destino por via terrestre, dispendendo tempo significativo, muito superior ao previsto, sendo que a fornecedora não ofereceu a devida assistência material para locomoção alternativa.

A Recorrente/Requerida, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado, vez que o atraso ocorreu em decorrência de questões meteorológicas imprevisíveis, caracterizando força maior, não sendo cabido, portanto, reconhecimento de lesão moral.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Isto posto, em apertada síntese, colhe-se que as requerentes adquiriram passagens aérea com a empresa ré, ora recorrente, para o trecho Vitória (ES) x Rio de Janeiro (RJ), a ser realizada no dia 14/07/2023, contudo, houve o cancelamento do voo, de modo que foi oferecido voo posterior, mas que por conta desse cenário, chegariam ao destino final no dia seguinte ao planejamento inicial, perdendo a possibilidade de comparecerem em evento agendado.

Dessa forma, as requerentes, a fim de não perderem a programação previamente planejada, viajaram de ônibus, uma vez que a companhia aérea apenas ofertou a alternativa de embarcarem por via aérea no dia seguinte, não tendo oferecido outra modalidade de transporte, sendo os danos materiais fundados no valor dispendido pelas recorridas com a via alternativa de locomoção.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, é certo que, conforme corretamente exposto na Sentença objurgada, a Resolução nº 400 da ANAC, em seu artigo 21, determina que o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro nos casos de cancelamento de voo ou interrupção do serviço, o que não o fez, inexistindo aos autos comprovação nesse sentido,
motivo em que voto pela manutenção da r.
S
entença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente.

Ademais, não há nos autos elementos como registros meteorológicos oficiais ou comunicações de autoridades aeronáuticas que comprovem a impossibilidade de decolagem por motivos fora do controle da fornecedora, nem documentos que demonstrem o fechamento do aeroporto devido ao mau tempo, a fim de justificar o cancelamento do voo por motivo imprevisível e que contraria a sua vontade, como requer o artigo 14, parágrafo 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, é certo que as más condições climáticas não excluem a responsabilidade da recorrente, uma vez que trata-se de fortuito interno vinculado à atividade empresarial por ela desempenhada
, conforme aduz a jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por GOL Linhas Aéreas S.A. contra sentença de procedência em ação indenizatória ajuizada por Danielli dos Reis Costa, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de cancelamento de voo que resultou em atraso de 144 horas e perda do evento que motivou a viagem. A autora alegou ausência de assistência material e falha na reacomodação imediata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as condições meteorológicas alegadas pela ré configuram excludente de responsabilidade; e (ii) avaliar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é proporcional aos danos experimentados pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Condições meteorológicas adversas são consideradas fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não afastando a responsabilidade da empresa pelo cancelamento do voo. A ré não comprova a existência de condições meteorológicas que efetivamente impedissem a decolagem, pois não apresentou registros oficiais ou comunicações de autoridades aeronáuticas, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.
A companhia aérea falhou ao não oferecer reacomodação imediata ou alternativas de transporte à autora, o que caracteriza violação ao dever de assistência previsto no art. 21 da Resolução nº 400 da ANAC. O longo atraso e a perda do evento programado configuram situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 8.000,00 é adequado e proporcional, pois atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função reparatória e pedagógica para evitar condutas negligentes no setor de transporte aéreo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade das companhias aéreas por cancelamentos de voo é objetiva, e o fortuito interno, como condições meteorológicas, não afasta o dever de indenizar. A ausência de assistência material e de reacomodação imediata configura falha na prestação de serviços, gerando direito à compensação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14, § 3º, I; CPC, art. 373, II; CC, art. 737; Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1841262, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/05/2023; TJ-RJ, AC 0211113-95.2019.8.19.0001, Rel. Des. Peterson Barroso Simão, j. 12/04/2021; TJ-MG, AC 1.0000.20.010351-3/003, Rel. Marcelo Pereira da Silva, j. 21/07/2022; TJ-SP, AC 1017126-56.2022.8.26.0008, Rel. Roberto Maia, j. 25/07/2023.

(TJ-ES 5007769-28.2023.8.08.0047, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/12/2024, 3ª Câmara Cível. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, quanto ao dano moral, embora não se desconheça entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que atrasos ou cancelamentos de voos promovidos por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa)
, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, haja vista que as demandantes chegaram ao destino final por via muito mais longa e exaustiva, tendo arcado com todas as despesas, não tendo a empresa ré prestado o devido auxílio material, situação que certamente gerou estresse e abalo que não se mostra corriqueiro e inerente as relações humanas,
de modo que
voto
pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar aos ofendidos compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) a título de dano moral
para cada coautor
a
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)